Tribunal: TJES
Processo: 5000325-30.2024.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-30.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DE AMORIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DE DRA. WALMEA

RECURSO INOMINADO Nº
5000325-30.2024.8.08.0007

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
JOSE DE AMORIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI ELABORADO DE FORMA UNILATERAL. NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE DE AMORIM
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo o requerente que é titular da instalação nº 867965, localizada na Rua José Milagres Ferreira, s/n, São José, Baixo Guandu/ES, sendo que recebeu um TOI e uma notificação de multa no valor de R$ 7.824,57 (sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente a recuperação de consumo no período de 17/05/2019 a 17/05/2022. Busca, assim, seja declarada a nulidade do TOI, além de danos morais.

Em contestação (ID 9238668), a requerida informa que os técnicos, em inspeção de rotina, verificaram que o medidor estava com
“o disco agarrando”
, motivo pelo qual foi lavrado o TOI e encaminhado o demonstrativo para pagamento.

A sentença (ID 9238885) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, ACOLHO, PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos

autorais para:

A) DETERMINAR à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9456174, além de SE ABSTER de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 867965, assim como qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome do autor em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15, a qual FIXO em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais), ratificando a decisão de ID 38386933;

B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9456174, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 18.451,61 (ID 37400456); e

C) REJEITO o pleito de reparação imaterial formulado pelo autor.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9238890), reiterando a regularidade do procedimento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9238906), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº
9456174 (ID 9238678)
,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. -
Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)